Tribunal: TJDFT
Processo: 0710841-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE ILICITUDE DAS PROVAS. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA TRAFICÂNCIA. CRIME DE DESACATO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. CRITÉRIO MAJORITÁRIO DE 1/8. SEGUNDA FASE. MANUTENÇÃO DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 231 DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Conforme definiu o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, (RE 603616/RO), o ingresso forçado em domicílio, sem o devido mandado judicial, apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelo caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, evidente situação de flagrante delito.
1.1. No caso, os acusados estavam, inicialmente, em flagrante delito pela conduta de “trazer consigo” drogas, constituindo-se tal situação em fundadas razões para que a polícia adentrasse na residência de onde um dos acusados saiu para encontrar o outro antes de serem abordados, tendo sido lá, efetivamente, constatado que eles “tinham em depósito” mais droga. Ainda que assim não fosse, o ingresso policial na residência desse acusado para buscas policiais deu-se, também, mediante consentimento do morador, de modo que, não há falar na ilegalidade das provas obtidas a partir do ingresso policial na residência. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, merecendo credibilidade, mormente porque respaldados em outros elementos de prova.
2.1. Nesse sentido, o conjunto probatório carreado aos autos tem o condão de amparar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, com destaque para os depoimentos policiais prestados judicialmente, para as circunstâncias do flagrante, e para a prova pericial, a qual atesta a natureza e quantidade da droga apreendida.
3. O pedido de desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, sob a alegação de que os réus eram usuários não encontra amparo no conjunto probatório, até porque, não é incomum que usuários de drogas também pratiquem a traficância, até mesmo como forma de manter o próprio vício.
4. Inviável a absolvição da ré quanto ao crime de desacato, ante a comprovação inequívoca de que ela xingou os policiais, os quais estavam em serviço, no exercício de suas funções, em nítido desprezo à função pública exercida, ridicularizando a condição funcional dos agentes públicos.
5.O Código Penal não estabeleceu a quantidade de pena que deve ser aplicada em face da valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. No entanto, a jurisprudência dominante tem adotado o critério de 1/8 (um oitavo) da quantidade de reprimenda compreendida no intervalo entre as penas mínima e máxima, abstratamente cominadas ao delito, para cada circunstância desfavorável constatada. Adotado tal critério majoritário na sentença, o pleito defensivo para utilização da fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para a exasperação da pena, na primeira fase, para cada circunstância judicial negativa não prospera.
6. Ainda que a Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça encontre-se em vias de revisão, ela permanece vigente e sua observância é obrigatória pelos Tribunais de todo o país, daí porque, não merece reparos a pena intermediária dos réus fixada em atenção à referida orientação.
7. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovidos.